Tribunal: STF
Processo: ARE 1435167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA PREVISTA NO ARTIGO 42, SUBALÍNEA “B.47” DO RICMS (DECRETO ESTADUAL Nº 43.080/2002). REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 46.859/2015. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA DAS FORMAS. ATO NORMATIVO QUE REVOGA BENEFÍCIO FISCAL VINCULADO À POLÍTICA ECONÔMICA DO ENTE TRIBUTANTE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES NA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SELETIVIDADE TRIBUTÁRIA DO ICMS. FACULDADE. DEFINIÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS ESSENCIAIS QUE COMPETE AO ENTE TRIBUTANTE. MODIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    - A revisão ou revogação de benefício fiscal, por se tratar de questão vinculada à política econômica, pode ser exercida pelo Estado a qualquer momento (STF, 2ª Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 617.389-DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, j. 08.05.2012, DJe-099, DIVULG. 21.05.2012, PUBLC. 22.05.2012).



    - Não há óbice à revogação de benefício fiscal instituído por Decreto Estadual, por ato normativo similar, diante da observância do princípio da simetria das formas.



    - “É vedado pelo art. 150, I, da Constituição da República, assim como pelo art. 97, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. A revogação do Decreto nº 43.080/2002 pelo Decreto nº 46.859/2015 não induziu majoração da alíquota de 12% (doze por cento) para 18 % (dezoito por cento), mas sim, na revogação do benefício fiscal, restabelecendo a alíquota padrão de 18% (dezoito por cento) do ICMS, nos termos da Lei nº. 6.763/75, não havendo que se falar em inconstitucionalidade” (TJMG, Órgão Especial, Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.030653-6/004, Relator Des. Luiz Artur Hilário, acórdão de 28.02.2018, publicado em 18.04.2018).



    - A seletividade do ICMS constitui faculdade conferida pelo Constituinte aos Entes Tributantes, a quem compete, privativamente, definir os produtos e serviços tidos como essenciais para o exercício da políticaeconômica.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I; 155, § 2º, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente